Tribunal: TJDFT
Processo: 0728565-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. SÚMULA 479 DO STJ. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A matéria posta em debate deve ser analisada à luz das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, posto que o Autor se enquadra na qualidade de consumidor (art. 2o) e o Réu como fornecedora de serviços (art. 3o), sendo certo que a relação jurídica entabulada entre as partes visa à prestação de serviços ao consumidor como destinatário final.

2. A instituição bancária responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores na prestação de serviços (art. 14 do CDC). 2.1. O banco assume os riscos inerentes à atividade comercial e bancária quando não proporciona aos consumidores a segurança esperada nos serviços disponibilizados pela própria instituição bancária, ao não ter efetuado os procedimentos acautelatórios necessários para conferir a veracidade e procedência de informações prestadas pelo contratante. 2.2. Cabe à instituição financeira o dever inafastável de oferecer segurança nas operações bancárias, e, portanto, a fraude não a exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC.

3. “O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pactuação de contrato mediante fraude praticada por terceiro, por constituir risco inerente à atividade econômica das empresas, não elide a responsabilidade destas pelos danos daí advindos”. (AgRg no AREsp 286.970/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 01/04/2013). 3.1. A fraude integra o risco da atividade exercida pela instituição financeira e caracteriza fortuito interno e, nesse sentido, não possui o condão de elidir a responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. 3.2. A instituição financeira deve arcar com os eventuais prejuízos advindos da realização do empréstimo e das transferências realizadas por meio da fraude ocorrida na conta do consumidor, cessando os descontos das respectivas operações na conta bancária e devolver ao correntista o montante indevidamente descontado, assim como seus consectários legais.

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.